Tribunal: TJMT
Processo: 0008658-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0008658-82.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]
Parte(s):

[ELETRONICA PROTON LTDA - ME - CNPJ: 01.888.049/0001-95 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 208.542.771-53 (EMBARGADO), MARIA EUNICE VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 207.374.671-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (EMBARGADO), ELETRONICA PROTON LTDA - ME - CNPJ: 01.888.049/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 208.542.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUNICE VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 207.374.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS
E M E N T A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA DEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para condenar o embargante ao pagamento de verba honorária no valor de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante, ao desistir da ação em virtude do valor ser inferior a 160 UPF/MT, após a apresentação de defesa pelo embargado, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aprimoramento da decisão judicial, permitindo a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.

4. No caso em questão, a alegada omissão não se configura, pois o acórdão embargado abordou de forma suficiente as questões relevantes para o julgamento, incluindo a condenação ao pagamento em honorários advocatícios decorrentes de desistência posterior à defesa do embargante, em conformidade com jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 90. STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.613.714/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.11.2018, DJe de 18.12.2018; TJMT, apelação cível 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024, DJe de 22.8.2024.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSS
O
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, para condenar o embargante ao pagamento de verba honorária em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não houve o cancelamento da certidão de dívida ativa, mas apenas a desistência da cobrança na vida judicial, pelo que a dívida permanece exigível, de modo que a condenação do exequente em honorários sucumbenciais é incabível, visto que ainda é credor da dívida.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 247545151, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024